Tribunal: STF
Processo: HC 202771
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. Regime inicial de cumprimento da pena. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Gustavo Vicente Penna em favor de Anderson Angelo Valetim do Amaral, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos embargos de declaração no HC 653.893/SP (eventos 7 e 8).
    O paciente foi condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (evento 5).
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Na hipótese, compulsando os autos, denota-se que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, não restando configurada, de plano, flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência.
    Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.
    Nesse compasso, considerando a reincidência do paciente, mostra-se possível a imposição do regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, nos termos do art. 33, parágrafo 3º, do Código Penal.
    Assim, nos limites da cognição in limine, ausentes os indícios para a configuração do fumus boni iuris, a quaestio deverá ser apreciada, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos.
    Denego, pois, a liminar”.
    Colho, ainda, excertos da decisão que não conheceu dos embargos de declaração:
    “(...).
    O embargante sustenta a violação à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo em vista a pandemia do COVID-19, ponderando que o paciente faria parte do grupo de risco.
    Compulsando os autos, verifica-se que a matéria aventada nos presentes embargos, qual seja, violação à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não foi suscitada por ocasião da impetração do habeas corpus nesta Corte, tratando-se de inovação recursal, assim como, sequer foi arguida na origem, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    À vista disso, não houve omissão no decisum, de modo que demais ilações a respeito da insurgência do embargante, acarretará no reexame de matéria já examinada, situação que não se coaduna com o instrumento dos declaratórios.
    Ante o exposto, não conheço embargos de declaração”.
    No presente writ, alega o Impetrante, em síntese, ausência de fundamentação idônea quanto à fixação do regime inicial intermediário para cumprimento da pena. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Aponta a pandemia da Covid-19. Requer, em medida liminar e no mérito, o abrandamento do regime prisional de cumprimento da pena e, sucessivamente, a suspensão do mandado de prisão para o cumprimento após o final da pandemia.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019.
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘nos limites da cognição in limine, ausentes os indícios para a configuração do fumus boni iuris, a quaestio deverá ser apreciada, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos’.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Anoto, por fim, que “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Ademais, não alegado ou comprovado que o Paciente se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora